Tribunal: TJMT
Processo: 1007339-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1007339-12.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
Recorrido: IGOR PARDO NODA
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OFERTA DE OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO PASSAGEIRO - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.
2. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado aos consumidores opções de voo, estes não atendiam às necessidades dos passageiros, os quais se viram obrigados adquirir outro voo de última hora.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007339-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR PARDO NODA - CPF: 860.665.361-68 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR -

INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OFERTA DE OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO PASSAGEIRO - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.

2.

Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.

Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado aos consumidores opções de voo, estes não atendiam às necessidades dos passageiros, os quais se viram obrigados
adquirir outro voo de última hora.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021